Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720424-26.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I DECISÃO A autora foi intimada do despacho (id. 31245037) desta Relatoria, com o seguinte teor: “O acórdão (id. 9144033) que negou provimento ao agravo interno da autora, interposto da decisão desta Relatoria que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a sua intimação para efetuar o depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial da ação rescisória, transitou em julgado e retornou do e. STJ (id. 31166852, pág. 16). Inicialmente, diante do lapso de tempo transcorrido, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à autora para manifestar-se, em 5 dias, sobre o prazo decadencial para propositura desta ação rescisória, bem como se persiste o seu interesse processual na demanda. Decorrido o prazo, retornem conclusos.” Em cumprimento, a autora manifestou-se, aduzindo que, “por não ter condições de arcar com os custos do litígio, pede o arquivamento do processo, com cancelamento da distribuição (arts. 290 c/c 332 e 968, §§ 3o e 4o), considerando a ausência de citação da parte ex adversa” (id. 31410076, pág. 2). O Condomínio-réu, ao seu turno, peticionou (id. 31544001) para requerer a condenação da autora ao pagamento em honorários advocatícios, de 10% do valor da causa, uma vez que ela motivou a instauração da presente demanda. É breve relato. Decido. A ausência do depósito na ação rescisória ocasiona o indeferimento da petição inicial, nos termos previstos no art. 968, § 3o, do CPC: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Assim, a hipótese é de indeferimento da petição inicial, sem resolução do mérito. Ainda, examinados os autos, constata-se que o Condomínio-réu, por meio de seu i. Advogado, apresentou resposta ao agravo interno (id. 7962394); aos embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento ao agravo interno (id. 9825604); e ao recurso especial (id. 12411915), todos apresentados pela autora. Portanto, diante da atuação profissional do i. Advogado da parte adversa, devem ser fixados honorários advocatícios, e, como foi a autora quem motivou a instauração da presente ação, cabe a ela arcar com tal ônus, em obediência ao princípio da causalidade. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, §2o, incs. I a IV, e §8o do CPC, disciplinam: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) §8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.” A hipótese é, como assentado, de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – incidiriam os honorários sobre esse último. No entanto, vê-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.020.518,00, em 20/11/2018 (id. 6318296, pág. 12). O §8o do art. 85 do CPC disciplina que, nas ações em que for inestimável o valor da causa, o que também equivale a dizer com valor altíssimo ou de muito valor, porque em sentido contrário a “irrisório”, o Magistrado fixará os honorários mediante apreciação equitativa, observados os incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois, se fixados os honorários com base no valor da causa, a verba honorária seria excessiva, visto que em desacordo com os parâmetros legais do §2o do art. 85 do CPC, quais sejam, (I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar da prestação do serviço, (III) a natureza e complexidade da causa, (IV) o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Desse modo, devem ser arbitrados os honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. Sobre o tema em exame, já se pronunciou este e. Tribunal, in verbis: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS RÉUS. AFASTAMENTO DA REVELIA. ART. 345, INCISO I, DO CPC. PROCURAÇÃO. IN REM SUAM. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 7. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o trabalho. 8. Quando se revelam excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa ou da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, impõe-se a observância do §8o, fixando-se a verba honorária por equidade. (...). 10. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão n.1107332, 20140410078270APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: 141/152) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE VENCIDA. AUSÊNCIA. I. Nas causas em que não houver condenação e o proveito econômico obtido pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015), notadamente quando o valor da causa se mostrar elevado e o arbitramento da verba sucumbencial em percentual sobre ele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo profissional (...). III. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.966236, 20160110087019APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 276/308. Grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO ALHEIO. INSTRUMENTO DE MANDATO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO DA PRETENSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) 6. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão n.1019605, 20150410041416APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317. Grifo nosso) Quanto ao valor a ser fixado para os honorários advocatícios, o §8o do art. 85 do CPC também remete aos critérios dos incs. I a IV do §2o. Assim, observado o grau de zelo profissional, a natureza e pouca complexidade da causa, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 968, §3o, e 485, inc. I, ambos do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento de honorários ao Advogado do Condomínio-réu, fixados em R$ 1.000,00. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora